Tribunal: TJES
Processo: 5006867-67.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Custas; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006867-67.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006867-67.2026.8.08.0048.

RECORRENTE: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RECORRIDO: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19547760. Contrarrazões apresentadas no ID 19547764.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19547760), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TEMA 1061 DO STJ. IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor, consumidor idoso (78 anos), alega que foi surpreendido com a negativa de crédito comercial em virtude de inscrições restritivas de seu CPF realizadas pela ré. Sustenta que as anotações referem-se a contratos de empréstimo (ano de 2022 e refinanciamento de 2026) que jamais celebrou, arguindo a ocorrência de fraude na utilização de seus dados pessoais.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 029040043003 e seu respectivo refinanciamento, determinando o cancelamento definitivo dos débitos e das negativações. Outrossim, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

A instituição financeira recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial complexa. No mérito, defende a validade da contratação digital, alegando o uso de mecanismos de segurança (biometria/telefone) e a disponibilização do crédito em conta. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão central consiste em verificar a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados pelo autor idoso e a legitimidade das inscrições em cadastros de inadimplentes, bem como se a complexidade da matéria impede o julgamento pelo rito da Lei nº 9.099/95.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta. A necessidade de perícia é afastada quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado e a empresa ré deixa de apresentar os registros mínimos da contratação, como a gravação do áudio da chamada telefônica ou assinatura digital certificada, sendo a perícia técnica incapaz de suprir a desídia probatória da instituição financeira em relação a registros que deveriam estar sob sua guarda.

No mérito, incide o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, na hipótese de impugnação da autenticidade da contratação pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico. No caso concreto, o contrato apresentado pela ré (ID 19547746) não contém assinatura física ou eletrônica válida passível de verificação. A alegação de contratação via telefone não foi corroborada pela juntada da respectiva gravação ou confirmação por SMS.

A prova do proveito econômico pelo autor também não restou demonstrada. O recibo de transferência bancária (TED) acostado pela ré apresenta dados bancários que não coincidem com a conta de titularidade do autor mantida na Caixa Econômica Federal, conforme as impugnações em réplica e contrarrazões. Assim, configurado o fortuito interno relativo a fraude de terceiros, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. A conduta da ré violou a honra e o crédito do autor, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto ao caráter punitivo-pedagógico quanto à compensação da vítima, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto ao argumento de necessidade de compensação de valores, este não merece acolhida, uma vez que não restou comprovado que o valor do empréstimo foi creditado na conta efetiva do autor ou que este dele usufruiu, não havendo que se falar em restituição do
status quo ante
de valores que o recorrido não recebeu.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)